Tribunal: STF
Processo: HC 94739
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-07
Data de publicação: 2008-10-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM
   PÚBLICA. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. ORGANIZAÇÃO
   CRIMINOSA ALTAMENTE ESTRUTURADA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E
   OUTROS CRIMES GRAVES. DENEGAÇÃO.
1.      A questão de direito
   tratada neste writ diz respeito à possível nulidade da decisão
   que decretou a prisão preventiva do paciente por suposta ausência
   de fundamentação idônea e adequada.
2.      A denúncia imputa ao
   paciente e aos co-réus terem se associado em quadrilha para a
   prática do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes, na forma
   de uma organização criminosa estrutura hierarquicamente com
   divisão de tarefas e funções de seus membros.
3.      No caso
   concreto, há a noção de periculosidade concreta do paciente,
   acusado de integrar a facção criminosa intitulada "PCC" (Primeiro
   Comando de Capital) que seria responsável por ataques violentos
   ocorridos em maio de 2006 contra civis, unidades prisionais,
   agências bancárias e veículos, em claro confronto com as forças
   de segurança pública do Estado de São Paulo.
4.      Registro que
   houve fundamentação idônea à manutenção da prisão processual do
   paciente. Atentou-se, portanto, para o disposto no art. 93, IX,
   da Constituição da República. A decisão proferida pelo juiz de
   direito - que decretou a prisão preventiva - observou
   estritamente o disposto no art. 1°, da Lei n° 9.034/95 e no art.
   312, do CPP, eis que há elementos indicativos no sentido de que
   as atividades criminosas eram realizadas de modo reiterado,
   organizado e com alta poder ofensivo à ordem pública.
5.      A
   garantia da ordem pública é representada pelo imperativo de se
   impedir a reiteração das práticas criminosas.
6.      A regra do
   art. 7°, da Lei n° 9.034/95, consoante a qual não será concedida
   liberdade provisória, com ou sem fiança, aos agentes que tenham
   tido intensa e efetiva participação na organização criminosa, com
   efeito, revela-se coerente com o disposto no art. 312, do CPP.
7.      Habeas corpus denegado.